Tribunal: TCU
Processo: 008.682/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a possível irregularidade de uso do dinheiro público para pavimentar um conjunto de ruas dentro de uma fazenda privada ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, na cidade de Irecê, no interior da Bahia, diante de indícios de descumprimento aos princípios da moralidade e da isonomia, bem como diante de indícios de desvio de finalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) sobre possíveis irregularidades ocorridas na destinação de recursos públicos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para pavimentar um conjunto de ruas de propriedade de uma organização social privada, no Município de Irecê/BA. Considerando que o feito foi apreciado pelo Acórdão 673/2024-TCU-Plenário , ocasião em que se decidiu: (i) diligenciar à Codevasf para que informasse as providências adotadas em face do superfaturamento apurado pela Controladoria-Geral da União no Contrato 2.354.00/2019 e (ii) determinar à AudUrbana que identificasse e promovesse a audiência dos agentes responsáveis pela autorização de obras de pavimentação em vias privadas; considerando que, em resposta, a unidade técnica promoveu a audiência de Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf; considerando que, quanto ao superfaturamento detectado, a Codevasf informou que instaurou a devida tomada de contas especial e interpôs ação de ressarcimento junto à Justiça Federal; considerando que o Diretor-Presidente da Codevasf apresentou razões de justificativa; considerando que, em face dos elementos reunidos, a unidade técnica concluiu que (i) a diligência deve ser considerar atendida e que, (ii) apesar de as justificativas apresentadas pelo Diretor-Presidente não serem suficientes para justificar o descumprimento dos normativos, as medidas adotadas pela empresa em atendimento às recomendações da CGU e às determinações do TCU, bem como os resultados alcançados, são fatores atenuantes que, com base no art. 22 da LINDB, autorizam, excepcionalmente, que se deixe de aplicar a multa ao gestor; considerando que não se identificou a necessidade de adoção de nenhuma medida adicional por parte desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU, em: considerar atendida a diligência determinada pelo item 9.2 do Acórdão 673/2024-TCU-Plenário ; b) não acatar as razões de justificativa apresentadas por Marcelo Andrade Moreira Pinto, Diretor-Presidente da Codevasf, em relação à autorização de obras de pavimentação em vias privadas, com descumprimento do item 5 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 12/2019, deixando, excepcionalmente e em face do que dispõe o art. 22 da LINDB, de lhe aplicar multa; c) enviar cópia desta decisão e da respectiva instrução à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.682/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Marcelo Andrade Moreira Pinto (XXX.261.025-XX). 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). 1.3. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.